Tribunal: STF
Processo: Rcl 41933
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  :
Ementa: Direito penal. Medida Cautelar em Reclamação. Súmula vinculante 56. Cumprimento de pena em regime mais gravoso. Covid-19.
1. A Súmula Vinculante 56 tem por objetivo evitar que o condenado cumpra pena em regime mais gravoso do que o determinado na sentença ou do que o autorizado por lei. Em caso de ausência de estabelecimentos adequados ao cumprimento da pena no regime estabelecido, o enunciado vinculante autoriza que o magistrado adote medidas alternativas.
2. Ainda que medidas de isolamento estejam sendo adotadas pelo sistema prisional estadual, como a suspensão das visitas e a proibição de trabalho, a pandemia do Covid-19 não pode servir como justificativa para agravar a situação do apenado.
3. A submissão do apenado a regime mais gravoso de pena do que aquele ao qual faz jus configura excesso de execução.
4. Medida cautelar deferida.
    1.  Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pela Defensoria Pública de São Paulo, em favor de Heraldo Pereira da Silva Junior, em face de decisão proferida nos autos 0003179-11.2020.8.26.0496, em trâmite na Vara de Execuções Criminais da Comarca de Ribeirão Preto/SP, que supostamente teria descumprido decisão concessiva de progressão de regime de cumprimento de pena.
    2.  O autor alega que foi concedida sua progressão para o regime semiaberto, mas que continua no regime fechado, em razão da suspensão das transferências determinada para conter o avanço do Covid-19 durante epidemia, o que violaria a Súmula Vinculante 56.
    3.  Requer o deferimento de liminar “para o envio imediato do reclamante, beneficiado com a progressão de regime semiaberto e que está em regime fechado, para PRISÃO DOMICILIAR ou REGIME ABERTO domiciliar, com a destinação da fixação e controle das devidas condições pelo juízo coator”.
    4.  É o relatório. Decido o pedido liminar.
    5.  De início, pontuo que a reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a Súmula vinculante (CF/88, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º).
    6.  A Súmula Vinculante 56 possui o seguinte teor:
    A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS. 
    7.  O enunciado vinculante tem por objetivo evitar que o condenado cumpra pena em regime mais gravoso do que o determinado na sentença; ou cumpra pena em regime mais gravoso do que o autorizado por lei, em razão da inexistência de vagas ou de condições específicas que o possibilitem.
    8.  Para evitar que a execução da pena ocorra fora dos parâmetros fixados pelo ordenamento jurídico, é possível que o magistrado, ante a falta de vagas, adote algumas soluções criativas, previstas no RE 641.320. A primeira seria a saída antecipada de sentenciado que esteja cumprindo pena no regime com falta de vagas, colocando-o em liberdade eletronicamente monitorada, se proveniente do regime semiaberto, ou impondo-lhe penas alternativas ou estudo, se proveniente do regime aberto. Para isso, no entanto, é necessária a criação do Cadastro Nacional de Presos contendo informações acerca dos sentenciados, que formarão uma espécie de fila, de modo a permitir a identificação daquele que está mais próximo de satisfazer o requisito objetivo para progressão de regime. Outra medida seria a concessão da liberdade eletronicamente vigiada ao sentenciado, cuja fiscalização depende da atuação do Poder Público mediante construção de centrais para o acompanhamento da medida. Por fim, propõe-se, no voto do Relator, Ministro Gilmar Mendes, que os sentenciados que cumprem pena no regime aberto possam cumprir penas restritivas de direitos ou se comprometer a frequentar educação formal regular, em lugar da privativa de liberdade. Nessa linha, confira-se a ementa do RE 641.320:
    “Constitucional. Direito Penal. Execução penal. Repercussão geral. Recurso extraordinário representativo da controvérsia. 2. Cumprimento de pena em regime fechado, na hipótese de inexistir vaga em estabelecimento adequado a seu regime. Violação aos princípios da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e da legalidade (art. 5º, XXXIX). A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso.  3. Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como colônia agrícola, industrial (regime semiaberto) ou casa de albergado ou estabelecimento adequado (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas b e c). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado. 4. Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado. 5. Apelo ao legislador. A legislação sobre execução penal atende aos direitos fundamentais dos sentenciados. No entanto, o plano legislativo está tão distante da realidade que sua concretização é absolutamente inviável. Apelo ao legislador para que avalie a possibilidade de reformular a execução penal e a legislação correlata, para: (i) reformular a legislação de execução penal, adequando-a à realidade, sem abrir mão de parâmetros rígidos de respeito aos direitos fundamentais; (ii) compatibilizar os estabelecimentos penais à atual realidade; (iii) impedir o contingenciamento do FUNPEN; (iv) facilitar a construção de unidades funcionalmente adequadas pequenas, capilarizadas; (v) permitir o aproveitamento da mão-de-obra dos presos nas obras de civis em estabelecimentos penais; (vi) limitar o número máximo de presos por habitante, em cada unidade da federação, e revisar a escala penal, especialmente para o tráfico de pequenas quantidades de droga, para permitir o planejamento da gestão da massa carcerária e a destinação dos recursos necessários e suficientes para tanto, sob pena de responsabilidade dos administradores públicos; (vii) fomentar o trabalho e estudo do preso, mediante envolvimento de entidades que recebem recursos públicos, notadamente os serviços sociais autônomos; (viii) destinar as verbas decorrentes da prestação pecuniária para criação de postos de trabalho e estudo no sistema prisional.  6. Decisão de caráter aditivo. Determinação que o Conselho Nacional de Justiça apresente: (i) projeto de estruturação do Cadastro Nacional de Presos, com etapas e prazos de implementação, devendo o banco de dados conter informações suficientes para identificar os mais próximos da progressão ou extinção da pena;  (ii) relatório sobre a implantação das centrais de monitoração e penas alternativas, acompanhado, se for o caso, de projeto de medidas ulteriores para desenvolvimento dessas estruturas; (iii) projeto para reduzir ou eliminar o tempo de análise de progressões de regime ou outros benefícios que possam levar à liberdade; (iv) relatório deverá avaliar (a) a adoção de estabelecimentos penais alternativos; (b) o fomento à oferta de trabalho e o estudo para os sentenciados; (c) a facilitação da tarefa das unidades da Federação na obtenção e acompanhamento dos financiamentos com recursos do FUNPEN; (d) a adoção de melhorias da administração judiciária ligada à execução penal. 7. Estabelecimento de interpretação conforme a Constituição para (a) excluir qualquer interpretação que permita o contingenciamento do Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN), criado pela Lei Complementar 79/94; b) estabelecer que a utilização de recursos do Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN) para financiar centrais de monitoração eletrônica e penas alternativas é compatível com a interpretação do art. 3º da Lei Complementar 79/94. 8. Caso concreto: o Tribunal de Justiça reconheceu, em sede de apelação em ação penal, a inexistência de estabelecimento adequado ao cumprimento de pena privativa de liberdade no regime semiaberto e, como consequência, determinou o cumprimento da pena em prisão domiciliar, até que disponibilizada vaga. Recurso extraordinário provido em parte, apenas para determinar que, havendo viabilidade, ao invés da prisão domiciliar, sejam observados (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada do recorrido, enquanto em regime semiaberto; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado após progressão ao regime aberto.” (RE 641.320, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, sem grifos no original) 
    9.  A melhor solução, entre as três propostas no recurso extraordinário acima identificado, deve levar em conta as peculiaridades do caso concreto, aproximando-se, assim, de uma pena que seja suficiente para a prevenção e reprovação do delito, nos termos do art. 59 do Código Penal, conforme citado pelo Ministro Gilmar Mendes em seu voto. Abre-se, assim, margem para a adoção de soluções criativas pelo juiz da execução penal, o qual, por ter o conhecimento dos fatos pertinentes ao cumprimento da pena, pode aplicar a medida mais adequada ao caso sob sua análise.
    10.  No presente caso, e do que se colhe dos autos, o reclamante deveria estar cumprindo pena em regime semiaberto, mas encontra-se em situação mais gravosa. O órgão reclamado entendeu que a pandemia do COVID-19 e as medidas necessárias de isolamento social para conter a disseminação do vírus são suficientes para afastar a súmula vinculante 56 e manter o autor em cumprimento de pena em regime mais gravoso. Veja-se, nesse sentido, o ato reclamado (doc. 2, fls. 11-13)
    “Com efeito, em razão da pandemia que assola o nosso país, as autoridades de saúde determinaram e/ou aconselharam a adoção de diversas medidas preventivas, objetivando evitar a contaminação por meio do coronavírus. Entre elas, como é do conhecimento público, o isolamento social, da forma mais restritiva possível
    No âmbito prisional, que evidentemente não pode ficar alheio a tais providências preventivas, adotou-se, no Estado de Sio Paulo, com idêntico propósito, entre outras medidas, a proibição de transferência de presos de um estabelecimento penal para outro, ressalvada eventual concreta necessidade, fundada na inevitabilidade.
    Além disso, e ainda com o escopo de início apontado, foram suspensos o trabalho, o estudo, a saída temporária para visitar a família e o recebimento de visitas,  em todos os estabelecimentos prisionais do Estado, sem exceção, independentemente do regime prisional de cumprimento da reprimenda privativa de liberdade.
    Ou seja, atualmente, diante da excepcional situação de saúde e humanitária, a permanência do condenado em estabelecimento penal destinado ao cumprimento da pena corporal em regime prisional fechado ou semiaberto não altera a sua situação fática. Em um e outro será o sentenciado submetido, necessariamente, a idêntico regime de isolamento, em proteção à sua saúde e de inúmeras outras pessoas, presos e servidores.
    Se não bastasse, caso seja transferido, terá de permanecer, no presídio de destino, isolado dos demais presos pelo período mínimo de 14 (catorze) dias, igualmente como imprescindível medida preventiva à contaminação.
    Em outras palavras, mais simples e diretas: a transferência pretendida não trará ao sentenciado, ao menos neste momento, qualquer benefício no cumprimento da pena. Ao contrário, inegavelmente o expõe ao risco - aliás, acentuado - de contrair o coronavírus, bem assim diversas outras pessoas que participarão dessa operação.
    Mas não é só!
    A transferência requerida igualmente não possibilita ao condenado, imediatamente, benefícios no plano jurídico, os quais estão devidamente assegurados com a concessão de progressão para o regime prisional semiaberto. Com o oportuno restabelecimento da normalidade, poderá deles desfrutar, sem maiores embaraços.
    Em resumo: incabível neste momento a remoção almejada, no resguardo do interesse individual e coletivo, pois coloca em risco desnecessário, mas concreto a vida do próprio sentenciado e de outras pessoas, bem como porque não tem aptidão para lhe proporcionar, imediatamente, qualquer benefício, seja no mundo dos fatos, seja no plano jurídico.
    De registrar-se, ainda, que a presente compreensão não malfere a tese jurídica firmada na Súmula Vinculante n. 56, estabelecida, por óbvio, para situação de normalidade.
    Por fim, assim que restabelecida a normalidade, serão adotadas, imediatamente, as providências necessárias para que o sentenciado seja transferido para estabelecimento penal adequado ao regime prisional em que se encontra.
    Forte nessas considerações, SUSPENDO, temporariamente, a transferência do condenado HERALDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR, RG 47363188, RJI 192675600-52, Franca – Penit.” 
    11.  Os fundamentos de pandemia e isolamento social adotados pelo órgão reclamado não se sustentam, uma vez que o juízo da vara de execuções tem liberdade para propor medidas criativas que facilitem a dita transferência, como a submissão do detento a teste de detecção do vírus. Ademais, o art. 5º, III da Recomendação 62/20, do CNJ, determina a concessão de prisão domiciliar a pessoas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante análise individualizada dos casos, ou seja, a recomendação é para que se proceda a possível adiantamento do regime mais benéfico, não à prorrogação de regime mais gravoso. Especialmente no caso concreto, com informação do Diretor Técnico de que o autor faz parte do grupo de risco assinalado pelo Ministério da Saúde, por possuir aproximadamente 60 anos e apresentar quadro de hipertensão (doc. 2, fls. 6). Isso significa que ainda que medidas de isolamento estejam sendo adotadas pelo sistema prisional estadual, como a suspensão das visitas e a proibição de trabalho, a pandemia não pode servir como justificativa para agravar a situação do apenado. A submissão do apenado a regime mais gravoso de pena configura excesso de execução, portanto, violação à Súmula Vinculante 56.
    12.  Diante do exposto, com base do art. 932, II, do CPC/2015, defiro parcialmente o pedido cautelar, para determinar (i) a adoção de medidas que permitam a transferência do autor para regime semiaberto de cumprimento de pena, nos termos do RE 641.320, e (ii) que o juízo proceda à análise individualizada da situação do autor para eventual concessão de regime ainda mais benéfico, nos termos da Recomendação 62/20, do CNJ.
    13.  Notifique-se a autoridade reclamada para: (i) prestar informações; e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca dessa decisão, para que, querendo, impugne o pedido, nos autos da presente reclamação. Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se. Comunique-se.
          Brasília, 1º de julho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator